Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715978-04.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO CIELO EMBARGADO: FRANCISCO ANTONIO SOARES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Parque Bello Cielo (Id. 55148303) em face do v. Acórdão Id. 54588247. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora